Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-47.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600348-47.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600348-
47.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos, e determinou ao candidato a devolução do valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, do mesmo ato normativo. (Prestação
de contas do candidato Neemias Martinkoski, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo
partido Social Democratico-PSD, na Unidade Eleitoral Ponta Grossa/PR. Julgadas desaprovadas,
tendo em vista, que no que se refere à dívida de campanha no valor de R$ 16,04, tem-se que o
candidato apresentou a nota fiscal de Id. 127938029 com mesmo valor. E, apesar de não
apresentado comprovante de quitação ou assunção de dívida desse valor, é possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de mitigar tal irregularidade. Por outro
lado, tem-se que o candidato não prestou os esclarecimentos necessários acerca da locação de
três veículos para o mesmo período de campanha eleitoral, tendo apenas informado em
manifestação anterior que os veículos eram para "uso próprio". Todavia, conforme bem pontuado
pelo Parquet, a quantidade de locações não condiz com a alegação de uso próprio, demonstrando,
grave irregularidade na aplicação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, uma
vez que as locações foram custeadas por tal recurso). Inapto. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NEEMIAS MARTINKOSKI (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NEEMIAS MARTINKOSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465393
11/04/2025
09:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44465393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543553500000043408835
Número do documento: 25041109543553500000043408835
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.638

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600348-
47.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NEEMIAS MARTINKOSKI VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRENTE: NEEMIAS MARTINKOSKI
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC).
OMISSÃO
DE
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA SEM COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE
PRAZO PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 139ª Zona Eleitoral que desaprovou as contas de campanha do recorrente,
candidato ao cargo de vereador no município de Ponta Grossa/PR, referentes às
eleições municipais de 2024, determinando a devolução de R$ 12.000,00 ao
Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. A sentença se baseou em três irregularidades principais: (i) existência de dívida
de campanha não comprovada no valor de R$ 16,04; e (ii) inconsistências no uso de
recursos do FEFC para locação de veículos sem registro de gastos com
combustíveis, (iii) irregularidade na locação de 3 veículos para uso próprio do

Num. 44465393 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543553500000043408835
Número do documento: 25041109543553500000043408835
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:40
candidato no mesmo período.
3. O recorrente alegou que a dívida não compromete a regularidade das contas, que
a intempestividade na informação das doações do FEFC não gerou prejuízo à
fiscalização eleitoral e que a ausência de despesa com combustível era justificável,
pois os veículos locados foram utilizados pelo próprio candidato.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
enfatizando que a ausência de comprovação da dívida e a omissão de gastos com
combustíveis configuram falhas graves, comprometendo a transparência da
prestação de contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de dívida de campanha
no valor de R$ 16,04 compromete a regularidade das contas a ponto de ensejar sua
desaprovação; (ii) saber se a falta de registro de despesas com combustíveis para
veículos locados caracteriza irregularidade grave; (iii) saber se a locação de 3
veículos para uso próprio do candidato com recursos do FEFC é regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral exige a informação tempestiva das doações para garantir a
transparência e a fiscalização da origem dos recursos. No caso, a falha na
informação da doação do FEFC foi considerada de menor gravidade, comportando
ressalva.
7. A existência de dívida de campanha não comprovada compromete a
confiabilidade das contas, pois indica falta de controle financeiro e descumprimento
das normas eleitorais (artigo 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
8. A omissão de despesas com combustíveis em campanha eleitoral quando há
locação de veículos caracteriza irregularidade grave, pois pode indicar utilização de
recursos de origem não identificada, dificultando a fiscalização da Justiça Eleitoral
(artigo 32, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
9. O percentual de 14,42% do total arrecadado na campanha foi considerado
significativo, comprometendo a transparência da prestação de contas e
inviabilizando sua aprovação com ressalvas.
10. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado de que
irregularidades que envolvem montantes elevados impedem a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação com ressalvas (TSE
- AgR no ARE 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em
14/11/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44465393 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543553500000043408835
Número do documento: 25041109543553500000043408835
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:40
11. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: "A omissão de despesas com combustíveis para veículos
locados e a existência de dívida de campanha não comprovada comprometem a
regularidade da prestação de contas, ensejando sua desaprovação e a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 32, § 1º; 33, §§ 2º e 3º; e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - AgR no ARE 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em
14/11/2024.
TRE-RN - RE 060031779, Rel. Des. Suely Maria Fernandes da Silveira, julgado em
26/02/2025.
TRE-PR - PC 060325410, Rel. Des. José Rodrigo Sade, julgado em 19/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Neemias Martinkoski, candidato ao cargo de vereador
no município de Ponta Grossa/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral,
que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições municipais de 2024 e
determinou a devolução de R$ 12.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A sentença baseou-se em duas irregularidades principais: (i) a existência de dívida de campanha
não comprovada no valor de R$ 16,04; e (ii) inconsistências no uso de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para locação de veículos sem gastos
declarados com combustíveis. O Juízo entendeu que essas falhas configuram omissão de
despesas eleitorais e comprometem a regularidade da prestação de contas.

Num. 44465393 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543553500000043408835
Número do documento: 25041109543553500000043408835
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:41
Inconformado, o recorrente apresentou recurso eleitoral, alegando, em síntese: a) a dívida de R$
16,04 não compromete a higidez das contas e sua existência isolada não pode ensejar a
desaprovação das contas, sendo mais adequada a aplicação do princípio da proporcionalidade
para aprovação com ressalvas; b) o atraso no envio das informações sobre doação de FEFC não
comprometeu a transparência da prestação de contas, pois os dados foram posteriormente
inseridos, permitindo o controle pela Justiça Eleitoral. Além disso, a mera intempestividade não
constitui, por si só, irregularidade grave apta a justificar a desaprovação: c) as divergências nos
gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook não indicam omissão de despesas, pois
foram apresentados documentos comprobatórios da despesa, de modo que qualquer
inconsistência decorreu de erro material que não compromete a regularidade das contas; d) a
locação de três veículos com recursos do FEFC não caracteriza irregularidade, pois os veículos
foram utilizados pelo próprio candidato e, portanto, não haveria necessidade de registro de
despesas com combustíveis, conforme o artigo 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Alternativamente, o recorrente requer que, caso mantida a irregularidade, seja reduzido o valor da
devolução ao Tesouro Nacional, considerando que ao menos um dos veículos poderia ser
utilizado sem dispêndio de recursos; e) a penalidade imposta pelo Juízo Eleitoral viola o princípio
da razoabilidade, pois a devolução integral dos valores ao erário resultaria em enriquecimento
ilícito da União, especialmente porque não houve uso indevido dos recursos de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, enfatizando que a ausência de comprovação da dívida e a omissão de gastos com
combustíveis configuram falhas graves. Destacou que a justificativa do recorrente quanto à
locação de veículos não afasta a irregularidade, pois não há prova de que os três automóveis
tenham sido utilizados exclusivamente pelo candidato. Além disso, reforçou que a ausência de
registro de combustíveis compromete a transparência da prestação de contas, podendo ocultar
gastos eleitorais irregulares.
É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Na origem, as contas de campanha do recorrente foram desaprovadas, com determinação de
recolhimento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
79, § 1º, do mesmo ato normativo.
Inconformado, o candidato interpôs recurso objetivando a reforma da sentença a fim de que suas
contas sejam julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas, bem como seja afastada a imposição
de recolhimento de R$ 12.000,00 ao erário.
Contudo, a insurgência do recorrente não merece acolhimento.

Num. 44465393 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543553500000043408835
Número do documento: 25041109543553500000043408835
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:41
Vejamos:
Do Descumprimento do Prazo para Envio das Informações
Sustenta o recorrente que o atraso na inserção das informações relativas à doação do FEFC, não
comprometeu a transparência das contas.
Ora, a legislação eleitoral exige a informação tempestiva das doações para garantir o controle
sobre a origem e destinação dos recursos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
A pacífica jurisprudência desta Corte considera que “ O atraso na entrega dos relatórios
financeiros caracteriza irregularidade grave, porém pode ser considerada falha formal a depender
das circunstâncias do caso concreto, mormente quando o atraso perdurou por poucos dias, a
informação foi registrada antes do pleito, tratou-se de recurso oriundo do órgão partidário e o
impacto percentual é baixo.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060325410, Acórdão,
Des. José Rodrigo Sade, Publicação: DJE - 19/08/2024. )
No caso dos autos, o parecer técnico indicou que houve descumprimento do prazo para envio dos
dados relativos aos recursos financeiros recebidos na campanha, estabelecido pela legislação
eleitoral, em relação à doação de FEFC pela Direção Nacional do partido político.Em vista de
tratar-se doação de da Direção Nacional da agremiação, a qual igualmente tem o dever de
declarar a doação, a falha pode ser tida como de menor gravidade, comportando apenas
ressalva.
Da dívida de campanha
Pela unidade técnica foi registrada a existência de dívidas de campanha declaradas na prestação
de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, no montante de
R$ 16,04.
Sustentou o recorrente que “ (...) irregularidades formais ou de pequeno impacto financeiro não
devem ensejar a desaprovação das contas, nos termos do artigo 30, § 2º da Lei das Eleições. A
dívida de R$ 16,04, isoladamente, não tem potencial para comprometer a higidez das contas,
merecendo, no máximo, aprovação com ressalvas”
Contudo, ao contrário do alegado, a dívida de R$ 16,04 compromete a higidez das contas. No
caso, embora o montante seja reduzido, o recorrente não apresentou comprovante de quitação
ou assunção da dívida pelo partido político, conforme exigido pelo artigo 33, §§ 2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda que o valor seja ínfimo, a irregularidade compromete a
confiabilidade das contas, pois indica falta de controle financeiro e descumprimento das normas
eleitorais.
Locação irregular de veículos com utilização de recursos do FEFC
O Parecer Técnico conclusivo apontou que, “apesar de instado, o candidato não se manifestou
sobre a locação de três veículos para uso próprio para o mesmo período (campanha eleitoral no
mês de setembro), caracterizando-se irregularidade grave na aplicação de recurso de FEFC,
utilizado na locação de tais bens, que compromete a regularidade das contas, passível de

Num. 44465393 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543553500000043408835
Número do documento: 25041109543553500000043408835
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:41
devolução do valor ao erário (art. 79, §1º do mesmo normativo).”
O recorrente argumenta que os veículos locados com recursos do FEFC foram utilizados
exclusivamente por ele e, por essa razão, não haveria necessidade de registrar despesas com
combustíveis.
No entanto, conforme destacado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a ausência de
registro de gastos com combustíveis, quando há locação de veículos, caracteriza omissão de
despesas e indica possível utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do artigo
32, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Todavia, muito embora seja certo que os veículos locados foram abastecidos com recursos que
não transitaram pelas contas de campanha, caracterizando a utilização de recurso de origem não
identificada (combustível não registrado), não se mostra possível apurar o valor ou a quantidade
utilizada desse recurso, o que impossibilita a determinação do seu recolhimento aos cofres
públicos.
A omissão desse tipo de despesa não se trata de mera falha formal, mas de irregularidade grave,
pois pode mascarar outras infrações, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência, dificultando, assim, a fiscalização da Justiça Eleitoral sobre
a regularidade da campanha do candidato.
É pacifico o entendimento que .“A ausência de registro de despesa com combustível com
veículos locados caracteriza omissão de gasto eleitoral e compromete a confiabilidade das
contas, ensejando sua desaprovação” ( TRE RN - RECURSO ELEITORAL nº060031779,
Acórdão, Des. Suely Maria Fernandes da Silveira, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
26/02/2025.
Ainda, no pertinente à locação de três veículos, o magistrado a quo registrou ainda que:
Por outro lado, tem-se que o candidato não prestou os esclarecimentos
necessários acerca da locação de três veículos para o mesmo período de
campanha eleitoral, tendo apenas informado em manifestação anterior que os
veículos eram para “uso próprio”. Todavia, conforme bem pontuado pelo Parquet,
a quantidade de locações não condiz com a alegação de uso próprio,
demonstrando, grave irregularidade na aplicação do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, uma vez que as locações foram
custeadas por tal recurso.
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que :
“ .... locou três veículos para campanha, com a finalidade de atender às
necessidades logísticas. A interpretação dada pela Justiça Eleitoral de que os
veículos não foram adequadamente justificados é equivocada, pois a própria
Resolução TSE nº 23.607/2019 não exige que todos os deslocamentos sejam
detalhadamente registrados. Ademais, a existência de mais de um veículo locado
não implica, necessariamente, desvio de recursos, especialmente quando não há
indicação de abuso. Ora, apesar da locação de veículo, ressalta-se que os
veículos foram utilizados pelo próprio recorrente, o que impede que seja
abastecido com dinheiro da campanha, vez que não está sujeito a registro na
prestação de contas, conforme preconizado pelo § 6º, do Art. 35, da resolução

Num. 44465393 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543553500000043408835
Número do documento: 25041109543553500000043408835
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:41
TSE nº 23.607/2019.
Efetivamente, os argumentos trazidos pelo recorrente não afastam a conclusão do Juízo a quo
quanto à irregularidade da locação dos veículos.
Não logrou o recorrente justificar o motivo da locação de 3 (três) veículos para uso próprio.
Assim, a devolução do valor de R$ 12.000,00 ao Tesouro Nacional revela-se a medida
necessária, pois corresponde à despesa realizada com recursos do FEFC, cuja aplicação foi
irregular.
Por fim, o recorrente busca mitigar a irregularidade com fundamento nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Todavia, a aplicação desses princípios pressupõe que a irregularidade seja de pequeno impacto,
o que não ocorre no caso concreto.
A utilização irregular dos recursos do FEFC (R$ 12.000,00), representa 14,42% do total
arrecadado na campanha, percentual significativo e que compromete a transparência da
prestação de contas.
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado no sentido de que irregularidades que
envolvem montantes elevados inviabilizam a aprovação das contas com ressalvas. Assim, a
gravidade da infração justifica a manutenção da desaprovação.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Assim, restam comprovadas as irregularidades apontadas pelo Juízo Eleitoral, e nenhuma das
justificativas apresentadas pelo recorrente se mostra apta a afastar a desaprovação das contas.
O entendimento manifestado pela Procuradoria Regional Eleitoral reforça a gravidade das falhas
constatadas e a necessidade de manutenção da sentença.
Diante do exposto, o voto é pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a desaprovação das
contas e a determinação de devolução do valor de R$ 12.000,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
NEEMIAS MARTINKOSKI, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou as contas do recorrente e determinou a devolução

Num. 44465393 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543553500000043408835
Número do documento: 25041109543553500000043408835
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:41
de R$ 12.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600348-
47.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES:
ELEICAO
2024
NEEMIAS
MARTINKOSKI
VEREADOR,
NEEMIAS
MARTINKOSKI - Advogado dos RECORRENTES: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025